Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OPINIÕES E CRÍTICAS DESFAVORÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO. GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SÍNDICO E SUBSÍNDICO DESTITUÍDOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se pode infligir condenação por dano moral a condôminos que, dentro dos limites legais, expressam impressões, opiniões, críticas e desconfianças a respeito da administração do condomínio edilício dentro de grupo de whatsapp criado exatamente para esse fim ou em email dirigido aos próprios administradores.
II. Recurso conhecido e desprovido.